Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-42.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM SUPERMERCADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PRESENÇA DOS VETORES CARACTERIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. No caso em espécie, o apelante foi preso em flagrante delito e confessou ter subtraído, do interior de um supermercado situado na Região Administrativa do Paranoá/DF, um pacote de 250g (duzentos e cinquenta gramas) de café e quatro latas de 250g (duzentos e cinquenta gramas) de sardinha.
3. Os referidos gêneros alimentícios foram avaliados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal em R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Esse valor corresponde a 3,66% (três inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00), isto é, inferior ao patamar de 10% (dez por cento) do salário mínimo fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa de Justiça.
4. Considerando as circunstâncias do fato, praticado sem violência ou grave ameaça, que o apelante é primário e não ostenta antecedentes, e que os gêneros alimentícios foram integralmente restituídos à vítima, forçoso reconhecer que a conduta do apelante expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.
5. As peculiaridades do caso em apreço atraem a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo porque o réu deve ser julgado pelos fatos e circunstâncias que ocorreram até a data da conduta em análise.
6. Recurso defensivo conhecido e provido para absolver o apelante do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, em razão da atipicidade material da conduta que lhe foi imputada, em decorrência da incidência do princípio da insignificância, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.